Tribunal: TJPA
Processo: 0815200-13.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815200-13.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO CASTRO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

direito civil. Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito c/c antecipação de tutela e indenização por danos morais. Tutela de urgência. Suspensão de descontos. Multa diária. Razoabilidade e proporcionalidade. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a suspensão de descontos na conta do autor, ora agravado, decorrentes de contrato cuja validade é questionada, sob pena de multa diária de R$300,00, limitada a R$ 6.000,00.

II.

Questão em discussão

2.

Discute-se a validade da decisão que deferiu a tutela de urgência, considerando, sobretudo, a existência de indícios de irregularidade no contrato e a adequação do valor e do prazo estabelecidos para a multa cominatória.

III.

Razões de decidir

3.

A análise preliminar dos autos evidencia que o contrato impugnado apresenta indícios de irregularidade, uma vez que a identificação eletrônica foi realizada por meio de selfie, aparentemente de pessoa diversa do agravado. Tal fato confere verossimilhança às alegações iniciais do autor.

4.

O valor da multa cominatória fixada pelo juízo a quo observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando excessivo frente à capacidade econômica da instituição financeira agravante.

5.

O prazo estabelecido para o cumprimento da decisão judicial não se revela insuficiente, sendo compatível com a estrutura e os meios operacionais do agravante.

IV.

dispositivo

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: A fixação de multa cominatória no âmbito de tutela de urgência deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica das partes e a finalidade coercitiva da medida, sem configurar enriquecimento sem causa.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c antecipação de tutela e indenização por danos morais (proc. nº 0806250-67.2024.8.14.0015), em trâmite na 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, movida por CARLOS ALBERTO CASTRO DE SOUSA.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

“Do exame dos autos verifico, em juízo de cognição superficial e sumária, que estão presentes os requisitos exigidos em lei para a concessão do pedido de antecipação da tutela, visto que a parte autora demonstrou o dano sofrido, facilmente constatado, uma vez que da análise dos autos verifico que no contrato constam informações que divergem da realidade, por exemplo: naturalidade, o número de identificação, estado civil, entre outros.

Ademais, percebo que a assinatura eletrônica do contrato se deu por meio de “selfie”, sendo pessoa diferente do autor, comprovado por meio dos documentos apresentados.

Ante ao exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR.

Considerando que o autor afirma não ter contratado e sob o primado da boa-fé reconheço verossimilhança da alegação. Sem prejuízo, em se tratando de ação declaratória negativa, como regra, o ônus da prova acerca da existência do débito recai sobre aquele que afirma, posto que, é materialmente impossível ao demandante demonstrar que o débito não existe porque não celebrou qualquer espécie de negócio jurídico. A urgência é evidente em razão da natureza alimentar do benefício descontado. Pondero, ainda, que o provimento é reversível e não gerará dano ao requerido.

Diante do exposto, com base no art. 300, do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteado para DETERMINAR A PARTE RÉ SUSPENDA OS DESCONTOS REALIZADOS, no prazo máximo de 7 dias, a contar da intimação, sob pena de multa diária que arbitro em R$300,00 (trezentos reais), até o limite de R$6.000,00 (seis mil reais).”

No presente recurso, o agravante alega que o contrato foi firmado com o pleno consentimento do agravado, o qual tinha plena ciência das cláusulas contratuais pactuadas. Argumenta que os descontos realizados não configuram ilegalidade, tratando-se de exercício regular do direito de cobrança de valores devidos. Insurge-se contra o prazo concedido na decisão recorrida, sustentando que este é insuficiente. Defende, ainda, que a multa cominatória deve ser ajustada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 537, § 1º, I, do CPC, destacando, com amparo em doutrina, que tal penalidade possui natureza coercitiva, e não compensatória.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a revogação da liminar concedida ou, alternativamente, a exclusão da multa imposta. Subsidiariamente, pleiteia a redução de seu valor para patamar razoável.

Em decisão de ID 22896269, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

A controvérsia em exame recai sobre a correção ou incorreção da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que o ora agravante se abstivesse de realizar descontos referentes ao contrato objeto da lide, sob pena de multa diária de R$300,00 (trezentos reais), limitada ao montante de R$6.000,00 (seis mil reais), em caso de descumprimento.

Inicialmente, cabe destacar que, embora o agravante sustente a regularidade da contratação, observa-se que o contrato juntado aos autos, aparentemente, não foi assinado pelo autor. Com efeito, a identificação realizada por meio de selfie sugere tratar-se de pessoa diversa do agravado, o que, nesta fase processual, demonstra, em caráter preliminar, a probabilidade do direito alegado.

No tocante ao valor das astreintes fixadas pelo juízo de origem, verifica-se que os montantes arbitrados não se mostram exorbitantes nem destoam dos parâmetros jurisprudenciais adotados por esta Corte. Ademais, não se vislumbra enriquecimento sem causa da parte beneficiada, considerando-se a capacidade financeira do banco agravante e a limitação expressamente estipulada pelo juízo
a quo
.

Por fim, quanto ao prazo estipulado para o cumprimento da obrigação, entendo que não assiste razão ao recorrente. Não há nos autos comprovação mínima de impossibilidade de cumprimento no prazo concedido, sendo certo que a recorrente dispõe de diversos meios que viabilizam o atendimento da determinação judicial no tempo fixado, especialmente considerando o porte e a estrutura da instituição financeira.

3.

Parte dispositiva.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/01/2025